Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO EM PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.
1. O crime de falso testemunho consiste em ação voluntária e consciente no ato de mentir ou deixar de falar a verdade quando as referidas pessoas estiverem em juízo, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. 1.1. A consumação ocorre quando o indivíduo realiza qualquer das ações referidas anteriormente e o juiz encerra o depoimento. Não há necessidade de o ato ter produzido consequências.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária da ré é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 342, §1o, do CP, impositiva a condenação da acusada, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.
3. Negou-se provimento ao recurso.